Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-89.2023.8.11.0095
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000958-89.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIANO XAVIER MORENO - CPF: 702.965.811-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DA SILVA - CPF: 045.598.091-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALI DA SILVA SANTOS - CPF: 016.091.271-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINA BARBOSA DA SILVA - CPF: 045.603.391-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000958-89.2023.8.11.0095

APELANTE: ADRIANO XAVIER MORENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REDUÇÃO DA PENA E DO VALOR INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado por lesão corporal no âmbito de violência doméstica, com aplicação de pena privativa de liberdade e indenização por danos morais, além de advertência por posse de droga para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência de provas para condenação; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para lesão culposa; (iii) examinar a valoração da personalidade do agente; e (iv) readequar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal e pericial confirmou a materialidade e autoria, sendo cabível a responsabilização penal.

4. Ausente dolo na conduta, revela-se adequada a desclassificação para lesão corporal culposa, nos termos do art. 129, § 6º, do Código Penal.

5. A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com base no consumo de bebida alcoólica.

6. A situação econômica do réu impõe a redução do valor indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. Na ausência de dolo, a conduta de ofensa à integridade corporal no contexto doméstico pode ser desclassificada para a modalidade culposa. 2. O consumo de bebida alcoólica não autoriza, por si só, a valoração negativa da personalidade do agente. 3. A fixação do valor mínimo de indenização por danos morais deve observar a condição econômica do réu e o princípio da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 129, §§ 6º e 13; CF/1988, art. 5º, incisos V e XLVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.778.419/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.2.2019; STJ, AgRg no AREsp 693.145/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 3.9.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000958-89.2023.8.11.0095

APELANTE: ADRIANO XAVIER MORENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de ADRIANO XAVIER MORENO, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima. Foi aplicada ainda advertência em razão da posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

Em suas razões recursais, pleiteia:
a)
a absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação;
b)
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa (art. 129, §6º, do CP);
c)
subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente; e
d)
a redução do montante fixado a título de valor mínimo devido à vítima para a reparação por danos morais, tendo em vista a situação econômica do apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja considerada neutra a circunstância judicial da personalidade do agente, bem como para que seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para patamar proporcional e razoável.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000958-89.2023.8.11.0095

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta da denúncia, no dia 31/07/2023, por volta das 22h00min, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Vando", localizado na Avenida Brasília, Jardim Esperança, em Paranaíta/MT, o denunciado ADRIANO XAVIER MORENO ofendeu a integridade corporal de sua companheira, CELINA BARBOSA DA SILVA, causando-lhe lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito.

O PM DIEGO DA SILVA, que atuou na ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“QUE é Policial Militar, que se encontrava de plantão quando foram solicitados via telefone, onde a solicitante informou que um suspeito teria agredido sua esposa em um Bar. Que a GUPM se deslocou ao referido Bar, avistando o suspeito, que este ao perceber a chegada dos Policiais, jogou um invólucro com uma pequena porção aparentando ser cocaína ao solo. Que foi realizado busca pessoal no suspeito, que este estava com uma caca de serra na cintura. Que em conversa com a testemunha a mesma relatou que o casal teria iniciado uma discussão verbal e logo depois o suspeito teria dado um soco no rosto da esposa dentro do Bar, causando-lhe uma pequena lesão na região da boca. Que diante dos fatos fora dado voz de prisão par suspeito e ambos foram encaminhados para as devidas providências”.

CELINA BARBOSA DA SILVA, 37 (trinta e sete) anos de idade, foi auscultada pela autoridade policial:

“QUE é convivente de Adriano há treze anos; Que ontem à noite o casal estava em um Bar na cidade ingerindo bebida alcoólica, que aportaram no local dois caras desconhecidos, que este ficaram circulando próximo do casal, que a declarante pediu que os mesmo lhe pagassem uma dose de whisky, que um dos caras pagou a bebida, que o convivente da declarante não gostou, que ao levar o copo a boca para ingerir, seu esposo deu um tapa no copo, que o copo caiu ao chão, que o próprio copo causou uma pequena lesão em seu lábio inferior vindo a sangrar; Que acredita ter sido a Dona do Bar que acionou os Policiais, que estes chegaram logo em seguida, momento em que foram conduzidos para a Delegacia. Que a vítima nega ter sido agredida pelo seu convivente e por isso veio até a Delegacia hoje para buscá-lo, pois trabalham juntos”.

Interrogado, ADRIANO XAVIER MORENO, 35 (trinta e cinco) anos de idade, respondeu:

“QUE sua esposa tem conhecimento de sua prisão, que não dispõe de recursos financeiros para constituir Advogado e deseja relatar os fatos; Que ontem estava com sua convivente em uma bar da cidade ingerindo bebida alcoólica, que ambos estavam embriagados, no entanto o interrogado queria ir embora para sua casa, que sua convivente não queria ir, que diante da recusa da esposa iniciaram um discussão verbal; Que sua convivente já estava muito embriagada e passou a pedir para outros homens que estavam no Bar para lhe pagarem bebida, que não gostou da atitude da esposa e passaram a discutir; Que nega ter agredido fisicamente sua esposa; Que questionado sobre a droga que dispensou ao avistar os Policiais, disse que encontrou no chão próximo do parquinho das crianças, que colocou no bolso, que afirma não ser usuário de drogas”.

O exame de corpo de delito, realizado em 01/08/2023, atesta que CELINA apresentava
“lesão pequena perfurocortante em mucosa de lábio inferior à direita não sangrante (já em processo de cicatrização), produzida por objeto contundente”
(Id. 323444867).

NATALI DA SILVA SANTOS, proprietária do estabelecimento comercial, foi ouvida em 03/08/2023:

“QUE é proprietária do Bar onde ocorreu os fatos, que estava presente no momento em que o casal chegou, que ambos já estavam embriagados, que serviu um pinga para a mulher e entrou para a cozinha, que quando retornou para frente viu que a esposa de Adriano estava com a boca sangrando, que logo em seguida os Policiais chegaram ao estabelecimento; Que a declarante não presenciou a agressão, mas ouviu a vitima dizer aos policiais que teria sido o marido que tinha lhe agredido”.

A “trouxinha” apreendida com o apelante tinha massa bruta de 0,2g (dois decigramas) e testou positivo para cocaína (Id. 323444876).

Recebida a denúncia, ADRIANO foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, CELINA descreveu o ocorrido como uma ação indireta, motivada pelo desejo de Adriano de impedi-la de consumir mais álcool, e não pela intenção de agredi-la fisicamente, afirmando que o apelante não a agrediu diretamente, mas desferiu um tapa no copo do qual ela estava bebendo. O impacto do copo em sua boca causou um pequeno ferimento no lábio.

Disse acreditar que a intenção de Adriano não era lesioná-la, afirmando que a lesão foi consequência direta do ato de Adriano bater no copo. Quando questionada se a boca teria machucado sem o tapa no copo, respondeu "Não".

Acrescentou que Adriano já estava
"bem alto assim de álcool"
no momento do ocorrido.

O PM DIEGO relatou que, ao chegar no bar, CELINA informou ter sido agredida com um soco na boca após uma discussão.

ADRIANO negou ter agredido CELINA, afirmando que
“bateu no copo, pra ela não tomar mais, ela falou certinho”.

Encerrada a coleta da prova oral, a instrução processual foi encerrada. No mesmo ato, as partes apresentaram alegações finais orais e, em seguida, foi prolatada a sentença, objeto da insurgência recursal.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição do apelante.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito, que atesta a existência de lesão no lábio inferior da vítima, compatível com a dinâmica dos fatos narrados.

Quanto à autoria, esta também se encontra cabalmente demonstrada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, notadamente pelo relato da vítima, que afirmou que o apelante desferiu um tapa no copo que ela segurava, atingindo seu lábio e causando-lhe lesão.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter desferido um tapa no copo que a vítima segurava, embora tenha negado a intenção de agredi-la. Tal confissão, ainda que parcial, corrobora a versão apresentada pela vítima quanto à dinâmica dos fatos.

Portanto, há nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado lesivo.

Não comporta acolhimento a tese de insuficiência probatória, sendo inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a prova dos autos é robusta e não deixa margem para dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas.

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa, previsto no art. 129, §6º, do Código Penal, alegando ausência de dolo na conduta do apelante.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à defesa neste ponto.

O dolo, como elemento subjetivo do tipo penal, caracteriza-se pela vontade livre e consciente de realizar a conduta descrita no tipo penal, ou pela assunção do risco de produzi-la.

Já a culpa, por sua vez, caracteriza-se pela inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestada através da imprudência, negligência ou imperícia.

No caso em apreço, verifico que não há elementos suficientes nos autos para concluir que o apelante agiu com dolo, seja direto ou eventual, ao desferir um tapa no copo que a vítima segurava.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, o apelante não tinha a intenção de lesionar a vítima, mas impedir que ela continuasse a ingerir bebida alcoólica, uma vez que, segundo seu relato, ela já estaria embriagada.

A própria vítima, em seu depoimento judicial, afirmou acreditar que o apelante não queria agredi-la, mas sim bater no copo para que ela não bebesse mais.

Tal declaração é de suma importância para a análise do elemento subjetivo do tipo penal, pois demonstra que, na percepção da própria vítima, o apelante não agiu com a intenção de lesioná-la, mas sim de impedir que ela continuasse a beber.

Ademais, o contexto em que os fatos ocorreram – discussão entre o casal em um bar, após a vítima pedir bebida a estranhos – sugere que o apelante agiu de forma impulsiva e imprudente, sem, contudo, ter a intenção de causar lesão à vítima ou assumir conscientemente o risco de fazê-lo.

A conduta do apelante, portanto, amolda-se melhor à figura da lesão corporal culposa, prevista no art. 129, §6º, do Código Penal, que tipifica a conduta de
"ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, a título de culpa".

ADRIANO, ao desferir um tapa no copo que a vítima segurava, agiu com imprudência, inobservando o dever objetivo de cuidado, pois era previsível que tal conduta pudesse resultar em lesão à vítima, como de fato ocorreu.

No entanto, não há elementos suficientes nos autos para concluir que ele tinha a intenção de lesioná-la ou que assumiu conscientemente o risco de fazê-lo.

Importante ressaltar que, para a configuração do dolo eventual, não basta a mera previsibilidade do resultado, sendo necessário que o agente tenha efetivamente previsto o resultado como possível e, ainda assim, tenha agido com indiferença em relação à sua ocorrência.

No caso em apreço, não há elementos que demonstrem que o apelante previu o resultado lesivo como possível e, ainda assim, agiu com indiferença em relação à sua ocorrência.

Pelo contrário, os depoimentos colhidos durante a instrução processual,
principalmente o da própria vítima
, sugerem que o apelante não tinha a intenção de lesioná-la, mas de impedir que ela continuasse a beber, agindo de forma impulsiva e imprudente.

Assim, a conduta do apelante deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal culposa, previsto no art. 129, §6º, do Código Penal.

Considerando a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa, previsto no art. 129, §6º, do Código Penal, passo à nova dosimetria da pena.

O art. 129, §6º, do Código Penal comina pena de detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, para o delito de lesão corporal culposa.

Na primeira fase da dosimetria, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
a)
Culpabilidade: normal à espécie, não havendo elementos que justifiquem valoração negativa;
b)
Antecedentes: não há registro nos autos de antecedentes criminais, sendo valoração neutra;
c)
Conduta social: não há elementos nos autos que permitam valoração negativa;
d)
Personalidade: não há elementos nos autos que permitam valoração negativa;
e)
Motivos: próprios do tipo penal, não justificando valoração negativa;
f)
Circunstâncias: normais à espécie, não justificando valoração negativa;
g)
Consequências: não há elementos nos autos que indiquem consequências graves além das normais ao tipo penal;
h)
Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do delito.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) meses de detenção.

Registro que, como bem asseverado no parecer da Procuradoria de Justiça, é descabida a negativação da personalidade em razão do consumo de bebida alcoólica. Nesse sentido:

“[...] a condição de usuário [...] de bebida alcóolica não é motivação idônea para valorar negativamente a conduta social ou personalidade do agente, de modo que se impõe o decote deste vetor.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.778.419/DF, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.2.2019; AgRg no AREsp nº 693.145/RJ, Relator: Min, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 3.9.2015).

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem consideradas. Há, contudo, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, uma vez que o apelante confessou ter desferido um tapa no copo que a vítima segurava.

No entanto, estando a pena-base já fixada no mínimo legal, deixo de aplicar a referida atenuante, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Assim,
fixo a pena definitiva em 2 (dois) meses de detenção
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

A defesa pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, alegando desproporcionalidade e ausência de fundamentação para o
quantum
arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse ponto, deve ser considerada a situação econômica do apelante, que declarou trabalhar com “serviços gerais e reciclagem”, auferindo renda mensal de R$ 900,00 (novecentos reais), de modo que o montante fixado não se mostra razoável, principalmente após a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

Assim, fixo a indenização pelo dano moral experimentado pela vítima em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia que se adequa aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para
desclassificar o crime para lesão corporal culposa
(art. 129, § 6º, CP),
afastar a negativação da personalidade do agente
e fixar a
pena definitiva em 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto
; reduzir a indenização mínima pelo dano moral experimentado pela vítima para R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025